Tribunal: STF
Processo: HC 195535
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão
    Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de medida liminar, impetrado contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do Habeas Corpus 604.570/GO, submetido à relatoria do Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR. 
    Consta dos autos, em síntese, que foi decretada a prisão preventiva do paciente pela suposta prática do crime de estupro de vulnerável (artigo 217-A do Código Penal). 
    Buscando a revogação da custódia, a defesa impetrou Habeas Corpus no Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, que denegou a ordem, conforme ementa (Doc. 17):
    HABEAS CORPUS. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. NEGATIVA DE AUTORIA. DISCUSSÃO FÁTICO-PROBATÓRIA. INVIABILIDADE. As assertivas referentes ao mérito da ação penal não comportam apreciação em habeas corpus, por se tratar de via sumaríssima. 
    2. RECOMENDAÇÃO Nº 62/2020 DO CNJ. COVID-19. REVOGAÇÃO DA PRISÃO OU SUBSTITUIÇÃO PELA PRISÃO DOMICILIAR. NÃO APRECIAÇÃO PELO JUÍZO DE ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. Não tendo o pleito de revogação da prisão preventiva ou de substituição pela prisão domiciliar, com fundamento da Recomendação nº 62/2020 do CNJ, sido objeto de exame pelo magistrado singular, não deve esta Corte se pronunciar, sob pena de indevida supressão de instância.
    3. PRISÃO PREVENTIVA. DECISÃO FUNDAMENTADA. ARTIGOS 312 E SEGUINTES DO CPP. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. Não há se falar em ausência de fundamentação quando demonstradas as razões para a manutenção da segregação cautelar, notadamente a presença dos requisitos dos artigos 312 e seguintes do Código de Processo Penal, e evidenciada a relevância social da conduta, bem assim para a necessidade de garantia da ordem pública e ante a gravidade em concreto do crime. APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. INCOMPORTABILIDADE. As medidas cautelares diversas da prisão, dispostas nos incisos do artigo 319 do Código de Processo Penal, revelam-se incompatíveis com a medida de exceção que visa a proteção da ordem pública e a garantia da aplicação da lei penal.
    4. PREDICADOS PESSOAIS. IRRELEVÂNCIA. Os predicados pessoais, por si sós, não são bastantes para a concessão do benefício da liberdade.
    ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E, NESSA EXTENSÃO, DENEGADA. 
    Na sequência, impetrou-se Habeas Corpus no Superior Tribunal de Justiça, cuja ordem também foi denegada. 
    Nesta ação, o impetrante reitera a alegação de ausência dos pressupostos para a decretação da custódia preventiva. Ressalta, ainda, a inexistência de provas da materialidade do crime, pois os laudos, tanto o preliminar quanto o definitivo do IML, não atestaram o crime ora imputado, e as testemunhas ouvidas sequer podem afirmar que a vítima foi até o salão do Paciente. Por fim, destaca a pandemia decorrente da Covid-19. 
    Requer, assim, a concessão da ordem, para revogar a prisão preventiva ou substituí-la por prisão domiciliar.
    É o relatório. Decido.
    Não há que se falar em qualquer ilegalidade no decidido. Isso porque, no presente caso, o Superior Tribunal de Justiça ratificou o entendimento das instâncias ordinárias, no sentido de estarem presentes os elementos concretos justificadores da imposição da segregação antecipada. Confira-se do voto proferido pelo Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR:
    O paciente foi denunciado, no dia 30/6/2020, pelo crime previsto no art. 217- A do Código Penal. Sua prisão preventiva foi decretada em 27/5/2020 e, até o momento, não há notícia de que o mandado tenha sido devidamente cumprido. Eis os fatos que levaram à decretação da prisão e à denúncia do paciente (fl. 152): 
    Consta dos autos que a vítima e um amigo foram até um salão para cortar o cabelo. Ao terminar o corte, o amigo foi embora, tendo o infante permanecido no local. Quando o acusado terminou o serviço, o menor entregou R$ 20,00 reais para adimplir o valor de R$ 15,00, oportunidade em que E R o chamou para um outro cômodo, tendo a vítima o acompanhado no intuito de receber o seu troco. Ao entrar no espaço, Edson trancou a porta e obrigou que o menor fizesse sexo oral nele e posteriormente praticou sexo anal. Ao chegar em sua residência, o menor noticiou os fatos a sua genitora, que procurou imediatamente auxílio policial. 
    Como bem lembrado pela Subprocuradora-Geral da República Raquel Elias Dodge, a prisão cautelar é medida excepcional que só se justifica diante de evidências concretas de sua necessidade, segundo os critérios definidos no artigo 312 do Código de Processo Penal. O exame da necessidade da prisão preventiva deve ser rigoroso, porque envolve, de um lado, o direito de liberdade do indivíduo e, de outro, a garantia da paz social (fl. 189). 
    No caso em apreço, a custódia cautelar do paciente não revela nenhum constrangimento ilegal, uma vez que foi mantida diante da gravidade concreta da conduta delituosa e da necessidade de se preservar a incolumidade da vítima, menor de idade. É o que se depreende destes trechos (fls. 113 e 119): 
    [...] existem nos autos fortes indícios de autoria e prova da materialidade delitiva, bastando para isso compulsar o seu bojo, e, ao que resta noticiado nos autos, a detenção provisória mostra-se imprescindível para garantia da ordem pública, tendo em vista, inclusive, a natureza da conduta criminosa supostamente perpetradas pelo requerente e o fato deste trabalhar bem próximo de onde reside a vítima e seus familiares 
    [...] 
    [...] o modus operandi da prática delituosa consubstanciada em conduta de extrema gravidade, praticada dentro do estabelecimento comercial do acusado, que é cabeleireiro, evidenciam motivos suficientes para a manutenção da prisão preventiva decretada, com fundamento na garantia da ordem pública e na conveniência da instrução criminal. 
    Ora, demonstrada da necessidade concreta da custódia provisória, a bem do resguardo da ordem pública, as medidas cautelares alternativas à prisão, introduzidas pela Lei n. 12.403/201, não se mostram suficientes e adequadas à prevenção e à repressão do crime (HC n. 261.128/SP, Ministro Marco Aurélio Bellizze, Quinta Turma, DJe 29/4/2013). 
    Sobre o tema, entre outros, os seguintes precedentes: HC n. 413.545/SC, Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe 9/10/2017; e RHC n. 104.307/BA, Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe 13/2/2019. 
    Questões referentes à prova do delito devem ser discutidas ao longo da instrução processual; por ora, suficientes são os indícios existentes. 
    Além disso, quanto à pretendida prisão domiciliar, há supressão de instância, o Tribunal estadual não tratou da questão sob o prisma suscitado nesta impetração. Basta conferir as datas do acórdão (30/7/2020) e da decisão do Juízo a quo (6/8/2020) para constatar que S. Exa. afastou a possibilidade da benesse depois de denegada a ordem de habeas corpus pela Corte local. 
    [...] 
    Afora tudo isso, a presunção de violência no cometimento do crime em questão ainda afastaria a incidência da Recomendação n. 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça. 
    De acordo com o art. 312, do Código de Processo Penal, a prisão preventiva poderá ser decretada quando houver prova da existência do crime (materialidade) e indício suficiente da autoria. Além disso, é preciso demonstrar, concretamente, a existência de um dos fundamentos que a autorizam: garantia da ordem pública; garantia da ordem econômica; conveniência da instrução criminal; ou, ainda, segurança na aplicação da lei penal. 
    As razões apresentadas pelo Superior Tribunal de Justiça revelam que a decisão que decretou a segregação cautelar está lastreada em fundamentação jurídica idônea, chancelada pela jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 
    Sobressaem, no decreto prisional, as circunstâncias concretas do caso em tela, bem como a gravidade diferenciada das práticas ilícitas em questão, do que decorre a necessidade da garantia da ordem pública, com fundamento na periculosidade do agente. Ficou registrado que o menor juntamente com um amigo foram até um salão para cortar o cabelo, sendo que o seu amigo ao terminar foi embora tendo o infante permanecido no local. Quando o investigado terminou o serviço, o menor entregou R$ 20,00 (vinte) reais para adimplir o valor de R$ 15,00 (quinze reais), oportunidade em que Edson Rodrigues o chamou para um outro cômodo, tendo Douglas o acompanhado no intuito de receber o seu troco, e ao entrar no espaço o representado trancou a porta e obrigou que o menor fizesse sexo oral nele e posteriormente praticou sexo anal.
    Conforme já decidiu esta SUPREMA CORTE, "A periculosidade do agente, evidenciada pelo modus operandi na prática do delito, justifica a prisão preventiva para garantia da ordem pública." (HC 95.414/SP, Rel. Min. EROS GRAU, Segunda Turma, DJe de 19/12/2008). Nessa mesma linha de entendimento: HC 133.712/SP, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 29/11/2016, DJe de 13/12/2016; HC 130.458/RS, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 07/12/2015; HC 110.446/RJ, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 14/03/2012; HC 104.575/AM, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 17/05/2011.
    Pelos mesmos motivos, não merece reparos o entendimento firmado pela Corte Superior quanto à inaplicabilidade das medidas cautelares diversas da prisão, cuja incidência não se mostraria adequada e suficiente para acautelar a ordem pública, ante a gravidade da suposta conduta e a remarcada periculosidade do paciente.
    De outro lado, não se desconhece a edição da Recomendação nº 62, do Conselho Nacional de Justiça, que recomenda aos Tribunais e magistrados a adoção de medidas preventivas à propagação da infecção pelo coronavírus (Covid-19) no âmbito dos sistemas de justiça penal e socioeducativo. 
    No caso, o Superior Tribunal de Justiça não enfrentou as questões relacionadas à concessão de prisão domiciliar ao paciente com vistas à redução dos riscos epidemiológicos da disseminação do vírus. Assim, qualquer juízo desta CORTE a respeito do tema implicaria supressão de instância e contrariedade à repartição constitucional de competências, o que não é admitido pela jurisprudência do STF (HC 136.452-ED/DF, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 10/2/2017; HC 135.021-AgR/MS, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 6/2/2017; HC 135.949/RO, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/10/2016; HC 132.864-AgR/PR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe de 18/3/2016). 
    De todo modo, consta dos autos que o Magistrado de piso é incisivo ao afirmar que o paciente não se encontra em nenhuma das circunstâncias pessoais passíveis da concessão de regime domiciliar conforme elencado nas determinações legais e nem mesmo encontra-se no grupo de risco para a pandemia da Covid-19, sendo que, segundo informações, todos os cuidados estão sendo tomados pela autoridade prisional, não podendo tal situação que atravessamos ser utilizado como salvo conduto para a suposta pratica delitiva (fl. 115).
    Por fim, a análise das questões fáticas suscitadas pela defesa, de forma a infirmar o entendimento das instâncias ordinárias, demandaria o reexame do conjunto probatório, providência incompatível com esta via processual (cf. HC 159624 AgR, Relator(a): Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 16/10/2018; HC 136.622 AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 17/2/2017; HC 135.748, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 13/2/2017; HC 135.956, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 28/11/2016; HC 134.445 AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Primeira Turma, DJe de 27/9/2016).
    Em conclusão, não há constrangimento ilegal a ser sanado. 
    Diante do exposto, com fundamento no art. 21, §1º, do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS.
    Publique-se.
    Brasília, 17 de dezembro de 2020. 
Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente